Tribunal: TJMT
Processo: 1022826-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022826-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (AGRAVANTE), SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 07.751.049/0001-25 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.

IMPUGNAÇÃO LAUDO DE AVALIAÇÃO.

NÃO ACOLHIMENTO.

EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O Laudo de avalição foi elaborado por Oficial de Justiça e levou consideração a decisão proferida em recurso anterior, além das características do imóvel.

O alegado excesso de penhora não foi objeto da decisão agravada e a análise da matéria em grau de recurso implica em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022826-83.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: LEONIR ROMANO BAGGIO

AGRAVADO: SUPREMO SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
LEONIR ROMANO BAGGIO,
de decisão proferida pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na execução por quantia certa (autos n. 0009218-45.2015.8.11.0041), que não acolheu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado e homologou a avalição de
R$ 6.531.412,69 (seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos)
(id. 16673201)

O agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta em síntese, que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista que o laudo de avaliação, embora tenha sido elaborado por Oficial de Justiça, com fé pública,
o perito judicial avaliou a área penhorada em R$ 8.098,09 (oito mil e noventa e oito reais e nove centavos)

por hectare, ao passo que sites da região

estimam um valor até maior do que apresentado pelo executado na sua impugnação.

Aduz que a avaliação do bem penhorado, deve ser realizada por aquele que detém conhecimento técnico necessário para a obtenção do correto resultado, conforme a determinação do art. 465 do CPC.

Aponta que na 3a avaliação, há uma discrepância entre a avaliação feita pelo executado agravante e o Oficial de Justiça.

Ele ao realizar a avaliação, apenas indicou o valor do imóvel e das benfeitorias realizadas, sem, no entanto, constar a especificação do bem com suas características e o estado em que se encontram, nem tampouco indicou os parâmetros avaliativos utilizados em concreto.

Assevera que por cautela deve ser designada nova avaliação do imóvel atualizada, com base em índices oficiais e/ou outros parâmetros mais confiáveis.

Alega que a
dívida exequenda atualizada pelo exequente perfaz a quantia de R$ 1.151.094,28 (um milhão, cento e cinquenta e um mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), e a penhora recaiu sobre a imóvel avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 6.531.412,69 (seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos) e atualmente com valor de mercado é superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), existe, de fato, no caso concreto, um incontestável e notório excesso de penhora que não pode ser admitido pelo juízo.

Argumenta que a manutenção da decisão e prosseguimento da execução causará prejuízo irreparável ao agravante, pois como mencionado, está demonstrado o excesso de penhora e a discrepância do laudo de avaliação, o imóvel será levado à leilão, tendo como base preço vil.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, para determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado. Caso não seja esse o entendimento, que possa o agravante indicar outro bem a penhora, e ainda subsidiariamente, a redução da penhora nos termos do art. 874 do CPC.

Liminar indeferida.

Apresentadas as contrarrazões. (id. 242812197)

Informações prestadas pela Juíza de Direito Olinda de Quadros Altomare. (id.249162182)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante
LEONIR ROMANO BAGGIO
reformar a decisão proferida pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na execução por quantia certa (autos n. 0009218-45.2015.8.11.0041), que não acolheu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado e homologou a avalição de
R$ 6.531.412,69 (seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos)
(id. 16673201).

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Eis o teor da decisão agravada:

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução por quantia certa, qual se encontra em trâmite desde o ano de 2015.

Nota-se que a recalcitrância do executado em não efetuar o pagamento,
ensejou a penhora de imóvel rural denominado Fazenda Jericó, localizada no Município de Brasnorte/MT.

Destarte que a controvérsia neste momento processual se pauta na discordância dos laudos de avaliação do imóvel realizado durante o trâmite de expropriação.

Neste interim, inconformado com a homologação da avaliação realizada em montante de R$3.418.000,00 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil reais) (Id. 95398453), fora agravada decisão, qual restou provida com efeito suspensivo até realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

Assim, após serem tomado os atos necessários, forum juntados novos laudos de avaliação do imóvel, realizado pelo meirinho (id. 117012551), e o contra laudo(id. 133457907) pelo corretor indicado pelo executado.

Devidamente intimados, as partes se manifestaram.

Observa-se que no id. 142203089 há pedido de sucessão processual pelo polo ativo/exequente, formulado pela cessionária
SUPREMO SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA
, qual se encontra fundado em operação de cessão de crédito. (id. 142204693)

Pois bem, visando melhor compreensão dos fatos passo a analise por tópicos:

I-

Da Sucessão Processual.

Observa-se dos autos, que o exequente realizou cessão do crédito em discussão à empresa cessionária
SUPREMO SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA
, logo, nos termos do art. 286 do código civil, não há evidencia de vício que impossibilite a realização do ato praticado.

Deste modo, em observância ao disposto em lei e tudo mais juntado nos movimento idn°142203089, acolho o pedido de substituição processual, devendo constar a partir deste momento como exequente o credor
SUPREMO SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA, no polo ativo da execução.

II-

Da Homologação Pertinente a Avaliação Do Imóvel

Afere-se que a execução do presente titulo,
esta assegurada pela penhora do imóvel rural denominado Fazenda Jericó, localizada no Município de Brasnorte/MT.

Nota-se que restou determinado em sede de Agravo, a tomada de nova avaliação da propriedade, a fim de evitar que seja imposto ao executado desvantagens e prejuízos ao patrimônio tomado para a quitação da obrigação.

Verifica-se dos laudos apresentados que ainda pendura controvérsias, quanto ao valor venal do bem, sendo que o avaliador indicado pelo executado afirma que a propriedade se encontra examinado em R$14.333.773,79 (quatorze milhões, trezentos e trinta e três mil reais e setenta e nove centavos).

Por outro lado, o oficial de justiça avaliador (id.117012552), afirma que o valor da propriedade rural se encontra R$ 6.531.412,69 (Seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos).

Pois bem, entendo que as alegações arroladas pelo executado não merecem acolhimento, tampouco a avaliação apresentada (id. 133457907) visto que este considerada o valor total da área rural como produtiva, alegando que a o valor de mercado seria 150 sacas de soja por hectare, todavia, este mesmo se contradiz com a informação imposta no laudo produzido anteriormente, já que a área cultiva, permite apenas 100 sacas de soja por hectare, ou seja, este mesmo impõem duvidas sobre os laudos que esta sendo produzidos de forma unilateral.

Enquanto, o oficial de justiça avaliador apresenta laudo descritivo, informando de forma clara e inequívoca as melhorias impostas na área penhorada, como também considerou a área de real cultivo, seu potencial econômico respeitando os limites da propriedade contidas no cadastro de ambiental rural(CAR), quais impedem o cultivo em área de preservação, entre outros aspectos.

Assim,
HOMOLOGO A AVALIAÇÃO
do imóvel, realizada no movimento idn°117012551,
devendo ser considerado o valor da propriedade o montante de R$ 6.531.412,69(Seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos).

Sem mais, o feito se encontra apto para ir à hasta pública, devendo ser intimadas as partes.

Deste já, determino a atualização do débito em execução para o valor de R$ 1.151.094,28 (id. 142204698), o qual vem sendo atualizado no curso do processo sem qualquer impugnação pelo devedor, logo, precluso se encontra o direito de impugnar tais valores.

Todavia, ressalto ao exequente que sendo constatada atualização monetária diversa ao previsto em lei, será aplicada medidas punitivas cabíveis, que vão de encontro à boa- fé objetiva das partes.

III-

Do Pedido De Intimação De Terceiros

Em relação ao pedido de intimação dos terceiros, Sr. Altair José Maria, CPF no 332.591.359-87, e sua cônjuge, Sra. Tania Maria Baggio Maria, CPF no 020.233.289-69, bem como do Sr. Arlindo Maria, CPF no 335.212.809-00, e sua cônjuge, Sra. Helenir de Lourdes Manfroi Maria, CPF no 003.882.399-30, entendo que tal pleito não merece acolhimento, visto não ser a medida adequada ao presente estágio processual, considerando que a ação em questão trata exclusivamente da execução de quantia certa.

Outrossim, nos termos do Código de Processo Civil, em eventual alegação de fraude à execução, ou esbulho possessório, usucapião ou outras questões relacionadas aos direitos reais, deve ser movido as medidas judiciais pertinentes, conforme o caso em concreto.

Assim sendo, o deferimento da intimação nesta fase processual resultaria apenas em tumulto processual e atraso na efetivação da execução.

Intime-se as partes envolvidas.

Proceda-se senhor(a) gestor(a) a tomada de providências para a inclusão do presente em hasta pública.

Às providências”

Como mencionado na decisão liminar, as alegações do agravante não se mostram relevantes, tendo em vista que a avaliação feita pelo oficial avaliador se deu em razão do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1013238-57.2021.8.11.000, inclusive

agora com valor superior aos já abarcados nas avaliações anteriores.

Ademais, a decisão guerreada é clara no sentido de que
“oficial de justiça avaliador apresenta laudo descritivo, informando de forma clara e inequívoca as melhorias impostas na área penhorada, como também considerou a área de real cultivo, seu potencial econômico respeitando os limites da propriedade contidas no cadastro de ambiental rural(CAR), quais impedem o cultivo em área de preservação, entre outros aspectos”.

Não bastasse isso, o agravante traz como elemento comparativo de valor, anúncios de fazendas da região, o que se mostra frágil se comparado ao trabalho bem elaborado pelo Oficial de Justiça.

Em relação ao alegado excesso de penhora, tal matéria não foi objeto da decisão agravada, e sua análise em grau de recurso implica supressão de instância, o que é vedado.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024